Tribunal: TJSP
Processo: 1003785-41.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
r no 116/2003 estabelece que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, sem exclusão de tributos.
4. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é inconstitucional lei municipal que exclua valores da base de cálculo do ISS fora a das hipóteses previstas em lei complementar federal.
5. Sentença que denegou a segurança mantida, mas por fundamento diverso.
6. Reexame necessário não conhecido, ante o não cumprimento da premissa do artigo 14, § 1°, da Lei n° 12.016/2009.
IV. Dispositivo.
7. Apelação do banco conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Reexame necessário não conhecido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003785-41.2022.8.26.0564; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 28/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

28/04/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.BASE DE CÁLCULO DO ISS.
I. Caso em Exame.
1. Mandado de segurança impetrado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., objetivando garantir o direito de recolher o ISS exclusivamente sobre o preço dos serviços prestados, sem o acréscimo de ISS incidente sobre sua própria base de cálculo, bem como sobre contribuições para o PIS e COFINS, afastando a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.BASE DE CÁLCULO DO ISS.
I. Caso em Exame.
1. Mandado de segurança impetrado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., objetivando garantir o direito de recolher o ISS exclusivamente sobre o preço dos serviços prestados, sem o acréscimo de ISS incidente sobre sua própria base de cálculo, bem como sobre contribuições para o PIS e COFINS, afastando a disposição contida no art. 139-A, § 1o, da Lei Municipal no 5.232/2003. A segurança foi denegada.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo do ISS pode incluir o próprio imposto e tributos federais (PIS e COFINS), conforme disposto na legislação municipal, ou se deve ser limitada ao preço dos serviços prestados.
III. Razões de Decidir.
3. O art. 7o da Lei Complementar no 116/2003 estabelece que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, sem exclusão de tributos.
4. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é inconstitucional lei municipal que exclua valores da base de cálculo do ISS fora a das hipóteses previstas em lei complementar federal.
5. Sentença que denegou a segurança mantida, mas por fundamento diverso.
6. Reexame necessário não conhecido, ante o não cumprimento da premissa do artigo 14, § 1°, da Lei n° 12.016/2009.
IV. Dispositivo.
7. Apelação do banco conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Reexame necessário não conhecido.